Tribunal: CARF
Processo: 10183.726224/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.726224/2016-73
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que entenderam que o processo estaria apto para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento no 9871/00017/2016 (fls. 05), onde o
contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 50.300,93, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional e dos juros de mora calculados até
13/12/2016, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1),
com área total declarada de 1.268,4 ha, localizado no Município de Primavera do Leste/MT (fls.
6 a 8).
A ação fiscal iniciou-se com os Termos de intimação/constatação (fls. 16 a 21),
não atendidos, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos de prova, laudo de
avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.726224/2016-73
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

Após análise da DITR/2010, a autoridade autuante manteve as áreas informadas
de reserva legal (690,0 ha) e de produtos vegetais (430,0 ha), mas desconsiderou o VTN
declarado de R$ 9.100,00 (R$ 7,17/ha) e arbitrou-o em R$ 3.009.760,99 (R$ 2.372,88/ha),
embasado no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN tributável, apurando imposto
suplementar de R$ 21.892,82 (fl. 07).
Cientificado desse lançamento em 09/05/2016 (fls. 39), o contribuinte, apresentou
em 08/06/2016 Impugnação (41 a 46), alegando, em síntese, que o referido imóvel foi adquirido
em 17/03/2013, como área de terras devolutas, por meio do INTERMAT, que emitiu laudo com
VTN de R$ 177,75/ha. Os títulos definitivos foram expedidos em 21/06/2013, ano em que foi
feito o ITR do imóvel e o seu recolhimento, com base em documento oficial emitido pelo Estado
do Mato Grosso, que detinha o domínio e a propriedade da área até esse ano. Não seria o
impugnante, portanto, devedor de ITR anterior a 2013. Também aduz que o débito estaria
prescrito.
Sobreveio, então, Acórdão-DRJ no 03-090.632, da 1a Turma da DRJ/BSB (fls.
49 a 64), indeferindo a defesa perpetrada pelo contribuinte, por entender que:
A exigência do ITR/2010 foi calculada com base nos dados da respectiva
declaração em nome do impugnante (fls. 09-15), identificando-o como contribuinte do imposto
desde o Exercício de 2008, de acordo com o CAFIR;
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em R$ 2.577.553,69 (R$
2.032,13/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 15), para o imóvel rural "Fazenda Passargada VIII”
(NIRF 8.263.810-1), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado, R$ 9.200,00
(R$ 7,25/ha), para o ITR/2010, e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo;
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, não ocorrendo essa contagem enquanto houver discussão
pendente no âmbito administrativo;
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem
do prazo decadencial. Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o respectivo
lançamento deve ser mantido.
Assim, fora interposto Recurso Voluntário a esta última decisão (fls. 77 a 87),
alegando e requerendo, em síntese, que:
O Recorrente adquiriu uma área de terras devolutas do Estado do Mato Grosso em
19/03/2013. E somente em 27/06/2019 foram abertas as matrículas, que efetivamente lhe
transmitiram a propriedade. Assim, até 21/06/2013, ou mesmo até 27/06/2009, o Estado era o
proprietário do imóvel rural e o ITR era imune. Posteriormente a esta data o Recorrente passou a
ser devedor do imposto;
O crédito tributário de ITR do Exercício de 2011 prescreveu em 31/12/2015,
considerando-se o prazo quinquenal de prescrição determinado pelo art. 174 do CTN. Levando-
se em consideração que a notificação do contribuinte ocorreu somente em 09/05/2016, há de ser
declarado nulo o lançamento em apreço, pois incidente a prescrição;
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.534 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.726224/2016-73

Considerando que a notificação refere-se ao ITR de ano anterior à aquisição
(2011), não se mostra plausível a exigência de complementação do imposto ou mesmo a
apresentação de avaliação daquela época. Isto porque, o Poder Público procedeu na avaliação
oficial do bem, quando da expedição dos títulos definitivos de posse (2013). A avaliação
realizada pelo Estado do Mato Grosso, através do se Instituto de Terras - INTERMAT tem fé-
pública;
A jurisprudência reconhece que não é possível o recálculo do imposto, apenas
com base na VTN, sem considerar as peculiaridades do imóvel e sua forma de aquisição.
É o Relatório.
Voto
Em sede recursal o contribuinte questiona a falta de informações detalhadas no
sistema SITP. De fato, a página do Sistema de Terras não se encontra no processo – e com isso
não se tem como saber se houve a aptidão agrícola foi levada em consideração, e se para o
cálculo cabe adotar a média da região como base.
Deve haver, portanto, diligência para incluir no processo as informações do
sistema SIPT.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 101
DF CARF MF
Original